Tribunal: CARF
Processo: 10880.925414/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925414/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.163 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
APRECIAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA UNIDADE DA RECEITA -
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
O processo deve retornar a unidade de origem para apreciação das provas
juntadas pela Recorrente na apresentação do recurso voluntário, a fim de se
avaliar se prestam a comprovar o crédito pleiteado nos casos especificados por
ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Em manifestação de inconformidade contra despacho decisório denegador de
compensação (efls.3), a empresa insurge-se contra a não homologação de sua compensação (R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925414/2015-23
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925414/2015-23

54.998,82, ref ao 4o tri de 2010), alegando ter errado o código do tributo e CNPJ no caso do
Banco Santander. Em outro, o da Furnas Centrais Elétricas, haveria divergência de informação
na DIRF, em razão de descasamento de datas, pelo procedimento adotado pela empresa no
reconhecimento de receitas e despesas.
Às efls. 288, a DRJ se manifestou, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade. Ao consultar a DIRF, o julgador concluiu que não assistia razão à Recorrente,
uma vez que os valores considerados pela autoridade fiscal corresponderiam a exatamente 4,8%
dos rendimentos tributáveis.
Pretende ver retificada sua DCOMP, o que só poderia ocorrer antes de qualquer
procedimento administrativo.
No Recurso Voluntário (efls. 314), alega prescrição intercorrente. Em relação às
retenções de Santander e Furnas, juntou documentos, segundo ela, para provar que toda a receita
foi oferecida à tributação.
Em relação ao Santander, alega que não retificou a DCOMP na época por
impossibilidade. O prazo havia se esvaído quando recebeu o despacho decisório. Houve o
cometimento de um erro formal, que poderia, segundo a empresa, ser relativizado. Houve erro na
informação do código da receita, assim como informação a menor do valor retido.

Pede autorização para retificar a DCOMP.

No caso de Furnas, foi informado faturamento total de R$ 22.173.132,71, em
notas fiscais e notas de débito, sendo que, aplicando-se 4.8% têm, exatamente, os R$
1.064310.37, lançado na DCOMP. Furnas indicou haver pago R$ 21.305.832,55, baseado
somente nas notas fiscais. Daí a diferença apontada no Despacho Decisório.

Furnas traz uma peculiaridade, segundo a Recorrente, de adoção do regime caixa
ao invés do competência e que se relaciona com o fundo de provisão pago à Recorrente. Havia
diferença de datas em que se considerava esse fundo e seus desdobramentos e, por isso, a
diferença nas retenções. A Recorrente considerava o fato gerador com o crédito de adiantamento
– nota de débito no mês em que recebia o adiantamento em conta corrente, e a fonte pagadora,
Furnas, informava o valor efetivo somente após a emissão da nota fiscal de quitação do mês
subsequente.

Juntou: informe de rendimentos do Santander, Contrato de Furnas, planilha e
notas fiscais ref. Ao 4o trimestre de 2010, DCOMP, DIRF de Furnas, DIPJ completa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925414/2015-23

A empresa tomou ciência do acórdão da DRJ em 03/03/2021, tendo juntado
Recurso Voluntário em 22/03/2021. O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele conheço.
O caso é de compensação não homologada por falta de prova da retenção na fonte
e de tributação dos rendimentos.
A primeira alegação da empresa é de prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
Na sequencia, a Recorrente explica cada um dos casos de retenção que tiveram
problema na homologação. É o caso do Santander, em que ela diz ter errado o código da receita e
o CNPJ do Banco, mas não teve como retificar a DCOMP. Junta documentos do Santander
(informes). Depois, o caso de Furnas, que se repete em vários processos da empresa, dada a
diferença de regime de reconhecimento de receitas e despesas das empresas. A Recorrente
reconhece suas demonstrações financeiras por competência e Furnas por caixa. Isso gera as
diferenças expostas no Relatório.

A empresa junta documentos para comprovar o quanto alegado. Nenhum contábil,
neste caso, é verdade, mas traz novas informações, como os informes de rendimento, que podem
elucidar as diferenças apontadas.

Esse esforço probatório da empresa não pode ser ignorado, em benefício da
verdade material. Se há uma luz posta sobre o caso, essa luz deve ser checada para não se deixar
perder créditos bons e direito líquido e certo.
Por isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
se retorne o processo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a nova documentação e explicações juntadas aos autos, podendo intimar a parte a
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.163 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925414/2015-23

apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da parte.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 587
DF CARF MF
Original